Tribunal: TJPA
Processo: 0032626-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032626-90.2014.8.14.0301

APELANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CREDITO

APELADO: RAFAELLA CHERMONT CONDURU LOPES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032626-90.2014.8.14.0301

APELANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CRÉDITO

Advogados do(a) APELANTE: THEO SALES REDIG - OAB PA14810-A

APELADO: RAFAELLA CHERMONT CONDURU LOPES

Advogado do(a) APELADO: JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA - OAB PA14848-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SOMENTE SE INICIA APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRAZO DE 3 (TRÊS) ANOS NÃO OCORRIDO ENTRE A DATA DA ÚLTIMA PARCELA E A SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0032626-90.2014.8.14.0301

APELANTE: SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CRÉDITO

Advogados do(a) APELANTE: THEO SALES REDIG - OAB PA14810-A

APELADO: RAFAELLA CHERMONT CONDURU LOPES

Advogado do(a) APELADO: JORGE ANDRE DIAS AFLALO PEREIRA - OAB PA14848-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por SICREDI BELEM COOPERATIVA DE CRÉDITO manejado em face da sentença do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que nos autos da AÇO DE EXECUÇÃO ajuizada pela apelante em face da apelada reconheceu a prescrição da dívida executada.

Em suas razões recursais (ID n° 4762521), a Apelante se insurge contra a sentença objurgada afirmando, em resumo, que o prazo prescricional não se consolidou, eis que

se inicia a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, a partir da data do vencimento da última parcela, e não da data do vencimento antecipado da dívida como entendido pelo Juízo de origem.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID n° 4762522).

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sob o argumento da ocorrência do instituto da prescrição com base no Art. 487, II, do CPC.

Desde já adianto que a sentença merece o devido reparo.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o prazo prescricional para ingresso da ação que visa cobrar valores relativos à cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, por se tratar de dívida líquida constantes de instrumento particular, conforme disposto no Art. 206, §3º, VIII, do CCB.

Esse é o entendimento:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019).

Por outro lado, a contagem do prazo prescricional tem como termo inicial o vencimento da última parcela do contrato.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO.
DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021) "

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019).

A cédula de crédito bancário de n° 4818, no valor de R$ 6.927,12 (seis mil novecentos e vinte e sete reais e doze centavos), foi celebrada em 14.05.2010 tendo como data de vencimento da última parcela junho de 2012.

Já a cédula de crédito bancário de n° 4058, no valor de R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), foi celebrada dia 09.12.2009 tendo como data de vencimento da última parcela dezembro de 2010.

Dessa forma, conforme exposto, a prescrição do direito da ação ocorreria nas datas de junho de 2015 (cédula n° 4818) e dezembro de 2013 (cédula de n° 4058), respectivamente.

Assim, considerando que a ação foi ajuizada em abril de 2011, conclui-se que a aplicação do instituto da prescrição da pretensão do credor foi aplicada de forma equivocada pelo juízo a quo.

Assim, caracterizada a inobservância da legislação e da jurisprudência dominante, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornarem à Vara de Origem para o regular processamento do feito.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O
RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A SENTENÇA SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024